Tribunal: TJSP
Processo: 2297505-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARBITRAMENTO DE ALUGUERES - INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - AGRAVANTE QUE RECEBE RENDIMENTOS MENSAIS DE MENOS DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS, CRITÉRIO POR MIM ADOTADO PARA A CONCESSÃO DA BENESSE LEGAL – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.